Tribunal: STF
Processo: Rcl 68408
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sarandi/PR contra decisão proferida pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, no Processo 0002250-24.2022.8.16.0160, para garantir a observância da Súmula Vinculante 42.



    O Município reclamante sustenta, em suma, o seguinte:



    [...] contrariando o disposto na Súmula vinculante n°42 do STF, a TURMA RECURSAL dos Juizados Especiais do Estado do Paraná proferiu decisão segundo a qual inexistiria violação a autonomia municipal legislação local que assim dispõe: 



    Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos. 



    Trata-se do artigo 74 da Lei Complementar n° 248/2010 do Município de Sarandi/PR (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    [...] a súmula vinculante nº 42, decorreu de conversão da súmula 681 do STF, a qual encontra fundamentação nos artigos18 e 37, XIII, da Constituição Federal/88. 



    A vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União. 



    Dessa feita, isso retira do Poder Legislativo estadual ou municipal a autonomia de definir os reajustes dos seus próprios servidores. 



    De mais a mais, o efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n°11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma. 



    Assim, o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contrariou a súmula vinculante n° 42 ao manter a condenação do Município de Sarandi/PR, que se fundamentou em dispositivo local que vincula os reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária (doc. 1, pp. 5-6 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    1. A CONCESSÃO da tutela de urgência para o fim de suspender liminarmente a tramitação dos autos n° 0004646-37.2023.8.16.0160 até que seja julgado o mérito da presente ação; 



    2. Que seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula nº 42, do STF (doc. 1, p. 8).



     O Juízo de origem prestou informações (doc. 9).



    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (doc. 12).



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pela procedência da reclamação (doc. 16). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou o enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    Eis o teor da Súmula Vinculante 42: 



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    O ato impugnado, por sua vez, julgou procedente o pedido da beneficiária, em relação ao direito aos reajustes salariais, com fundamento na Lei Federal n. 11.738/2008, in verbis:



    Cinge-se a controvérsia quanto ao reajuste dos vencimentos de profissional do magistério a ser aplicado no Município de Sarandi/PR.



    Inicialmente, é de se destacar que a Lei Complementar Municipal n. 248/2010 disciplina quanto ao plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério do Município de Sarandi, tratando-se, portanto, de lei específica sobre o tema.



    Por sua vez, o artigo 74 da referida legislação assim dispõe:



    Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos.



    A menção à expressão “legislação federal específica” se refere à Lei n. 11.738/08, que trata do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, sendo que o índice referido no dispositivo legal é o referenciado pelo artigo 5º da legislação federal, a saber:



    Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007.



    Assim sendo, por meio da previsão específica e expressa na legislação municipal, não há que se falar na violação à autonomia municipal, visto que houve vinculação dos vencimentos dos profissionais do magistério ao índice nacional, amoldando-se ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 911, referente ao REsp 1.426.210/RS, cuja tese firmada foi a seguinte:



    A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das careiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em seu valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. (STJ. REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016) (grifo nosso)



    No caso em tela, verifico que há a correspondente previsão na legislação municipal que trata do tema, fazendo vinculação ao índice de correção da legislação federal específica, com a aplicação do percentual à tabela de vencimentos (art. 74, in fine), a qual corresponde a todos os níveis e classes da carreira.



    Por sua vez, o artigo 108 da legislação municipal prevê que “os reajustes nos vencimentos dos profissionais do magistério concedidos pela administração municipal deverão incidir sobre seu vencimento básico”.



    Em análise ao artigo 64 da legislação municipal, tem-se que a correção mencionada deverá ser aplicada a toda a tabela de vencimentos, visto que a definição da própria legislação é de que o “vencimento básico” corresponde à atual posição ocupada pelo servidor na tabela de vencimentos, compreendendo sua classe e nível, a saber:



    Art. 64. Aplicam-se à remuneração dos profissionais do magistério os seguintes preceitos:



    § 1º. Considera-se vencimento básico dos profissionais, o fixado para a classe e nível e quem estiver posicionado na tabela de vencimentos. Destaque-se, ainda, julgados no mesmo sentido proferidos pela 4ª Turma Recursal referente ao mesmo Município:



    [...]



    Assim, entendo que deve ser mantida a sentença proferida nos autos de origem.



    No tocante ao decidido na Reclamação 57.806/PR, julgada monocraticamente pelo Ministro Alexandre de Moraes, verifico que versou quanto ao Município de Tomazina/PR, a qual ensejou na reforma da sentença e improcedência do pedido pelos seguintes fundamentos:



    “não há, ao contrário do que afirmado pela decisão reclamada, previsão legislativa se considerar, como base de cálculo dos aumentos sucessivos previstos para as diversas classes e níveis da Lei Municipal 308/2011, os valores anualmente corrigidos do piso nacional”.



    E acrescentou:



    “Nem há vinculação de reajustes sucessivos a partir da revisão anual do piso nacional, prevista no art. 5º, da Lei 11.738/2008, já que informado nos autos que o vencimento do beneficiário é superior ao piso nacional e, nestes casos, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores.



    A previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso”.



    Conforme se verifica da Lei Municipal de Tomazina/PR, que trata a respeito do Plano de Carreira do Magistério Municipal, há um único dispositivo legal prevendo a revisão dos valores, qual seja, o artigo 47, assim dispondo: “Fica assegurado o mês de março, para revisão dos valores do piso salarial dos professores do Magistério Público Municipal, obedecendo aos critérios estabelecidos na Legislação”.



    Trata-se, portanto, de situação diversa do analisado neste caso, visto que não havia previsão expressa de atualização dos valores sobre todos os vencimentos.



    No Município de Tomazina, a previsão legal era de reajuste no mês de março dos salários dos professores, observando-se aos critérios estabelecidos na legislação, não especificando a forma de reajuste.



    No caso do Município de Sarandi, ora Recorrente, há previsão expressa na lei específica que trata do plano de cargos e carreira do magistério municipal, com a indicação de reajuste conforme “índice” federal sobre toda a tabela de vencimentos. 



    Portanto, verifica-se que nada é mencionado a respeito da aplicação de índice específico de correção monetária da legislação federal, tratando-se, na realidade, de atualização dos valores conforme fixado ao piso salarial, objetivando-se manter a mesma proporcionalidade em seus vencimentos.



    Outrossim, há que se destacar que há julgados sobre o mesmo tema nesta 6ª Turma Recursal, inclusive a respeito do mesmo Município [...]



    [...]



    Sendo assim, com a previsão expressa e específica na legislação municipal quanto à aplicação de reajuste na tabela de vencimentos conforme previsto na legislação federal, verifica-se que deve ser aplicada a atualização da tabela da categoria pelo mesmo percentual do piso nacional do magistério, não se tratando de violação ao enunciado da súmula vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal, visto que não se trata de vinculação ou aplicação coercitiva de determinado e específico índice de correção monetária federal, como o IPC.



    Sendo assim, não há que se falar na reforma da sentença, devendo, portanto, ser mantida (doc. 3, pp. 2-5).



    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu que, como a própria Lei Complementar municipal n. 248/2010 prevê expressamente a vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, qual seja, a Lei n. 11.738/2008.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no entanto, firmou-se no sentido de serem incabíveis “reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal” (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/12/2023).



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 57.806-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/5/2023).



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 58.219 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/9/2023).



    Também no mesmo sentido, em reclamações propostas pelo mesmo Município: Rcl 69.875/PR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/7/2024; Rcl 68.863/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/9/2024; Rcl 71.172/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10/9/2024; e Rcl 69.874/PR, da minha relatoria, DJe 11/9/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42.



    Condeno a beneficiária da decisão reclamada ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



     Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator